Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-69.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801957-69.2022.8.14.0065

APELANTE: MATHEUS INACIO TEIXEIRA

APELADO: GUILHERME EDUARDO SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO NÃO-CAUSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Matheus Inácio Teixeira contra sentença de improcedência em Embargos à Execução, objetivando a nulidade do título exequendo (cheque), sob o argumento de que a dívida teria origem em jogos de apostas, além de alegar nulidade da sentença por indeferimento de provas. A sentença de 1º grau foi desfavorável ao apelante, com base na natureza abstrata do cheque, que impede a discussão sobre sua origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença de improcedência dos embargos à execução deve ser mantida em razão da natureza abstrata do título de crédito (cheque).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe o poder discricionário de indeferir as que julgar desnecessárias ou inúteis. No caso, a matéria discutida era de natureza jurídica, não havendo necessidade de dilação probatória, já que o cheque é título de crédito não-causal, o que impede a análise da causa debendi.

4.

A sentença é devidamente fundamentada, pois, embora não haja obrigação de o magistrado responder a todas as teses levantadas pelas partes, é suficiente que a decisão enfrente os pedidos principais. O juízo de origem apreciou adequadamente a questão da abstratividade do cheque, negando os embargos à execução, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A ausência de exceções que relativizassem a abstratividade do título, como agiotagem, impede a discussão sobre o negócio subjacente, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender desnecessárias ao seu convencimento.

2.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão ainda que suas formulações sejam sucintas e objetivas.

3.

A natureza abstrata do cheque impede a discussão sobre a causa subjacente à sua emissão, salvo exceções como agiotagem.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/06/2022; STJ, REsp 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/03/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0060509-80.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801957-69.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE: MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO PERES RIBEIRO - OAB/PA 16.606-B

APELADO:
GUILHERME EDUARDO SOUZA GOMES

ADVOGADO: ADELINO VAZ DA SILVA NETO - OAB/PA 27.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de Embargos à execução,
proposta por
MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA
em detrimento de
GUILHERME EDUARDO SOUZA GOMES
objetivando frear os autos de constrição de nº: 0800421-23.2022.8.14.0065, ao argumento de que o título que lastreia esta última ação
-cheque-
era oriundo de jogos de apostas.

Sentença:
de improcedência dos embargos à execução, uma vez que, dada a abstratividade do título, não havia a possibilidade de se imiscuir no negócio que o havia originado, inclusive por não estarem percebidas as exceções compreendidas pela jurisprudência.

Recurso:
de apelação por

MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA
ao argumento de que a sentença é equivocada eis que não precedida de dilação probatória, muito menos fundamentada.

Levante manejado em:
26 de janeiro de 2024.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 19496508.

Autos conclusos ao gabinete:
13 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0801957-69.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE: MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO PERES RIBEIRO - OAB/PA 16.606-B

APELADO: GUILHERME EDUARDO SOUZA GOMES

ADVOGADO: ADELINO VAZ DA SILVA NETO - OAB/PA 27.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a nulidade (
ou não
) de sentença que deu por improcedentes os embargos à execução manejados, ao argumento da natureza não causal do título.

Pois bem. Vamos aos pontos.

(i) Da suposta nulidade da sentença por indeferimento de prova.

Não há! O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito (a serem produzidas em audiência de instrução), entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Inclusive porque, o argumento principal é com relação à natureza jurídica da c constituição da dívida e não com a própria obrigação imediata do título. Neste sentido a natureza da discussão é jurídica e não fática, o que não atrai a necessidade de provas!

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos da avença (cheque), seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada
.

(ii) Da suposta ausência de fundamentação.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

O juízo
a quo
ao negar os embargos à execução, deixou muito claro que não haveria razão de acolhê-los, uma vez que, dada a natureza não-causal do cheque, desbordavam-se as alegações do negócio primevo, mormente porque não percebidas hipóteses que o relativizassem, como a agiotagem, por exemplo, como inclusive, é a compreensão deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO.
CAUSA DEBENDI
. EXAME. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1.
"O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

2. É cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001) quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante indícios da cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal.

3. Verificada a verossimilhança das alegações, deve ser cassada a sentença, para que os autos retornem à origem, com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que a parte requerida/exequente comprove a regularidade jurídica dos títulos em execução, qual seja a inexistência de prática da usura/agiotagem.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, com determinação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060509-80.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2024)

Desta forma, a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024